Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012077-15.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CORINA MORAES ALEIXO BENTO - CPF: 629.564.421-04 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), EVA CASEMIRO DE LIMA - CPF: 796.714.891-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 009/2022/GS/SME. PONTUAÇÃO DE TÍTULO UTILIZADO COMO PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

1. Títulos utilizados como pré-requisitos no concurso público não podem ser pontuados na fase de avaliação de títulos, salvo expressa previsão editalícia.

2. A cláusula do edital que permite pontuar o diploma de Pedagogia para a função de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) condiciona essa pontuação à não utilização do diploma como requisito básico para habilitação.

3. O princípio da vinculação ao edital veda interpretações que ampliem os critérios de pontuação não expressamente previstos.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por CORINA MORAES ALEIXO BENTO e EVA CASEMIRO DE LIMA, determinando a recontagem de pontos na avaliação de títulos das recorridas para atribuição de 30 pontos pelo diploma de Pedagogia.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão de 1o grau afrontou o princípio da vinculação ao edital, uma vez que o diploma de Pedagogia foi utilizado como requisito de habilitação no concurso e, portanto, não pode ser novamente pontuado na fase de avaliação de títulos, conforme disposição expressa do item 10.2.1.1 do edital.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025